Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706843-16.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ANTÔNIO GALVAO ABUD NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. QUANTUM APLICADO NA 1a FASE DOSIMÉTRICA. MANUTENÇÃO. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA NA 2a FASE DOSIMÉTRICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. AGRAVANTE AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de descumprimento de medidas protetivas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem. 2. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, desde que seja firme e guarde correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal. 3. Não há que se falar em ausência de dolo, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar e manter contato com a vítima. 4. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja ela a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima. 5. Consoante a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria. 6. Não é cabível a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no crime elencado no art. 24-A da Lei Maria da Penha, sob pena de bis in idem, posto que a violência doméstica contra a mulher configura elementar do tipo. 7. Apelação conhecida e provida parcialmente. A parte recorrente sustenta, em síntese, inexistir provas para a sua condenação, pois a condenação se baseou somente na palavra da vítima. Requer a absolvição. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023